Tribunal: STJ
Processo: 1501771-79.2021.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409546
- SP (2023/0249437-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MATEUS LOPES DUARTE
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA GRASSI NOVAES - SP329811
NATÁLIA REIS LUCAS DA SILVA - SP455101
FERNANDA ROCHA PASTOR - SP456049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I,
, DO CPC. PRESSUPOSTOS DE
A
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o
fundamento de ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF, bem como que a
matéria
discutida
envolvia
pressupostos
de
admissibilidade de recurso de competência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do
Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os Temas n. 660
e 181 do STF não se aplicariam ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta aos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais, bem como do Tema n. 181 do
Documento eletrônico VDA47443709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 3ebc4424-4e4a-4064-87e2-5d8e315baee6

STF ao caso em que há necessidade de discussão ou
superação de óbices de admissibilidades que
resultaram no não conhecimento de recurso de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 3ebc4424-4e4a-4064-87e2-5d8e315baee6

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409546 -
SP (2023/0249437-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MATEUS LOPES DUARTE
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA GRASSI NOVAES - SP329811
NATÁLIA REIS LUCAS DA SILVA - SP455101
FERNANDA ROCHA PASTOR - SP456049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I,
, DO CPC. PRESSUPOSTOS DE
A
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o
fundamento de ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF, bem como que a
matéria
discutida
envolvia
pressupostos
de
admissibilidade de recurso de competência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do
Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os Temas n. 660
e 181 do STF não se aplicariam ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta aos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais, bem como do Tema n. 181 do
STF ao caso em que há necessidade de discussão ou
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

superação de óbices de admissibilidades que
resultaram no não conhecimento de recurso de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 537):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que há ofensa direta e frontal ao texto
constitucional, argumentando que a decisão recorrida resultou na imposição de
pena que subverte a lógica da individualização da pena, sendo inaplicável à
espécie o Tema n. 660 do STF.
Assinala que a assertiva adotada para fixar o regime semiaberto - de
que o réu reincidente - não é verdadeira, porquanto não havia trânsito em
julgado de anterior ação penal na data dos fatos apurados neste feito.
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

Considera, pela ausência de reincidência, ser cabível o
redimencionamento da pena aplicada, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ressaltando estarem
preenchidos os requisitos legais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, como destacado na decisão agravada, o exame
da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da

análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução
do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do
STF.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls. 473-
476):
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão impugnada por seus próprios
fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de
fls. 439/445. Ao contrário, os argumentos ali externados
merecem ser ratificados.
Consoante relatado, nas razões do recurso especial desprovido,
a Defesa postulou, em síntese, além do reconhecimento de
divergência jurisprudencial, também, o reconhecimento do
cerceamento de defesa e da confissão parcial; a substituição da
pena privativa de liberdade e o abrandamento do regime inicial
para o cumprimento da pena.
Compulsando as teses aventadas na seara recursal, tenho que
suas premissas, de fato, não merecem prosperar, eis que não há
novo argumento sobre nenhum dos pontos analisados na
decisão recorrida.
Conforme relatado, as controvérsias giram em torno do
redimensionamento da pena com reconhecimento da confissão
e ao reconhecimento da reincidência para a fixação do regime
inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a
substituição da mesma por restritiva de direitos.
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

No ponto trago à colação os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para manter a sentença de procedência da
pretensão acusatória, especificamente no tocante à alegada
confissão (fls. 338/349):
"Realmente, no caso dos autos, a confissão do apelante foi
parcial, pois falseou aspectos da dinâmica fática, negando
ter atropelado à vítima e causado a lesão grave em
sua mão ao passar com seu veículo sobre o referido
membro, afirmando que o ferimento decorreu da
luta corporal travada com o ofendido, o que restou
infirmado nos autos. [...]
Importante, ainda, ressaltar que a confissão não foi usada
no convencimento do Juízo de primeira instância, que fez
consignar que o réu somente confessou estar alcoolizado,
contudo, o laudo de exame de embriaguez já havia
atestado tal situação e foi este o fundamento usado para a
condenação. Em suas palavras: "O réu Mateus, em seu
interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe
são imputados.
Disse "que ingressou no posto de combustíveis porque o
pneu de seu veículo furou e que entrou em luta corporal
com a vítima que acabou resultando na fratura em uma de
suas mãos. Não passou com o veículo.
Admitiu que havia ingerido bebida alcoólica". (fls. 262)
Os fundamentos acima elencados não podem ser revistos
nesta instância especial, porquanto a sobredita providência
demandaria profundo revolvimento do material fático-
probatório dos autos, procedimento inviável nesta
instância, pois é assente nesta Corte Superior de Justiça
que as premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias, soberana na análise dos fatos, não podem ser
modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
A respeito das alegações relativas à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como
ao recrudescimento do regime ante a reincidência, o
recurso
será
conhecido,
contudo,
não
comporta
provimento. No ponto, é oportuno registrar que a
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
deferimento do regime aberto se dá desde que
preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2o, c, e §
3o, c. c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência
de reincidência, a condenação por um período igual ou
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
[...]."
Quanto à alegação de que o réu não seria reincidente, observo
que este argumento está sendo trazido pela primeira vez neste
agravo regimental, cujo conhecimento é absolutamente
inconcebível, dada a supressão das instâncias ordinárias para
conhecer do fato.
Observo que em seu recurso especial o argumento lançado foi
no sentido de que mesmo a reincidência específica não obstaria
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, conforme exposto à fl. 362. Além disso, à fl. 370,
a defesa alega ter ocorrido crime há anos atrás, o que nos faz
ver que a reincidência foi tratada como fato incontroverso.
Portanto, as razões recursais são desconexas entre si e não
atendem aos requisitos legais e constitucionais para o
conhecimento do recurso especial, cuja fundamentação, como
se sabe, é vinculada aos dispositivos normativos constitucionais.
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

Nessa linha, repiso os fundamentos decisórios no julgado
recorrido sobre a fixação do regime:
"Não há ilegalidade na motivação do Tribunal de origem ao
confirmar a Sentença condenatória nos pontos ora em
julgo, tampouco contrariedade à jurisprudência desta Corte
de Justiça, conforme precedentes citados. Em sendo
assim, não se abriu a via do especial para que este
Tribunal Superior interfira no julgamento do Tribunal de
origem.
Com efeito, verifico que, embora a pena do agravante
tenha sido fixada definitivamente em patamar inferior a
quatro anos de reclusão, considerou-se a reincidência
como fundamento legal idôneo para justificar a fixação do
regime inicial semiaberto, ao teor art. 33, § 2o, b, do Código
Penal."
Em sendo assim, por não vislumbrar a existência de argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, de
vez que neste agravo regimental não se aduziu qualquer
argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por seu turno, como demonstrado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
no tocante às alegações de cerceamento de defesa, de necessidade de
aplicação da atenuante da confissão espontânea e de afastamento dos maus
antecedentes e da reincidência, porque não preenchidos todos os pressupostos
de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: b907e0b8-360e-4c74-94b8-531010b04997

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.409.546 / SP
Número Registro: 2023/0249437-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017717920218260073 150177179202182600738762021 20220000595640 20891162021 8762021
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATEUS LOPES DUARTE
ADVOGADOS : MARIA TEREZA GRASSI NOVAES - SP329811
NATÁLIA REIS LUCAS DA SILVA - SP455101
FERNANDA ROCHA PASTOR - SP456049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS LOPES DUARTE
ADVOGADOS : MARIA TEREZA GRASSI NOVAES - SP329811
NATÁLIA REIS LUCAS DA SILVA - SP455101
FERNANDA ROCHA PASTOR - SP456049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47431966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 0d20a59b-7fec-47ed-b8a7-fe11fe93d29b

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 0d20a59b-7fec-47ed-b8a7-fe11fe93d29b